Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012095-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALBERTO PINHEIRO ORMOND - CPF: 033.770.841-00 (AGRAVANTE), ATILA WANDERLEY DA SILVA - CPF: 574.212.344-20 (AGRAVANTE), BRUNO REZENDE CABRAL - CPF: 654.468.361-20 (AGRAVANTE), CECILIA DIAS DA CUNHA PEREIRA - CPF: 400.288.526-72 (AGRAVANTE), DANIEL STEFANO - CPF: 000.163.031-80 (AGRAVANTE), DENIZ SILVA VALLE - CPF: 523.301.681-87 (AGRAVANTE), GILBERTO DUARTE VITORIO - CPF: 615.996.381-34 (AGRAVANTE), LUIZ CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 162.270.771-00 (AGRAVANTE), LUPERCIO CABRAL SANTOS - CPF: 830.230.541-34 (AGRAVANTE), MARCELO VINICIO RIBEIRO LEITE - CPF: 486.673.821-91 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO HUBNER - CPF: 457.541.440-91 (AGRAVANTE), NEDER SALLES DE SIQUEIRA - CPF: 793.319.391-91 (AGRAVANTE), NILDO DEONIZIO ELIAS - CPF: 328.297.281-49 (AGRAVANTE), OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA - CPF: 646.874.730-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 345.553.151-20 (AGRAVANTE), ROBERSON DIAS PEREIRA - CPF: 474.271.750-34 (AGRAVANTE), SIZANO ATTIR DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 622.124.271-15 (AGRAVANTE), VANIA GARCIA ROSA - CPF: 712.641.671-72 (AGRAVANTE), ZIULMAR DA COSTA SILVA - CPF: 828.522.781-20 (AGRAVANTE), ULISSES SILVA FONSECA - CPF: 096.420.208-58 (AGRAVANTE), WALDEZ MOURA TAPAJOS - CPF: 808.494.821-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO – DEC
I
SÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO
– ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ –DESPROVIMENTO.

C
onsoante o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alberto Pinheiro Ormond e outros
, contra a decisão, por este Relator proferida, que
não conheceu
, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento,
com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por considerá-lo inadmissível.

Sustenta, em síntese,
pelo descabimento de qualquer discussão acerca da aplicação da tese da liquidação zero e/ou realização de perícia contábil para apuração do percentual devido pelo Estado a título de URV.

Verbera que “c
om o trânsito em julgado da r. decisão monocrática exarada nos autos da ação coletiva n. 46354-26.2013.811.0041, o Estado só poderia questionar a sua reforma mediante a interposição de ação rescisória, no prazo previsto no artigo 966 e ss. do CPC (dois anos)
”
.

Argumenta pela aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário 561.836, bem como pela aplicação da coisa julgada material e do princípio da segurança jurídica.

Com essas razões, r
equer
o
conhecimento e
provimento do
R
ecurso
interposto
para r
eformar a decisão de piso.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal,
não conheceu
o referido Agravo de Instrumento, porque a decisão recorrida
é uma sentença, portanto, combatida mediante o Recurso de Apelação.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o

Recorrente,
sob os fundamentos supramencionados.

As contrarrazões foram apresentadas
(
id.
1
74
081683
).

Desnecessária
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
cuida-se de
Recurso de Agravo Interno interposto por
Alberto Pinheiro Ormond e outros
, contra a decisão, por este Relator proferida, que
não conheceu
, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento,
com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por considerá-lo inadmissível.

O Recorrent
e
defende, em síntese,
questões atinentes ao mérito da demanda.

Por isso, v
erifica-se, desde logo, não assistir razão ao Agravante.

Conforme explicitado anteriormente, a decisão ora combatida
reconheceu o instituto da liquidação zero, ou seja, afastou qualquer valor a ser pago pelo Estado de Mato Grosso referente ao direito discutido nos autos
. Com isso, houve extinção do Cumprimento de Sentença.

Neste passo,
o Código de Processo Civil assim dispõe:

A
rt. 1.009. Da sentença cabe apelação.

(...)

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

(grifos nossos)

Logo, tendo em vista a natureza da decisão ora combatida, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto não ultrapassa as barreiras do conhecimento.

Além do mais, no presente Recurso de Agravo Interno, a parte Agravante não
combateu a decisão monocrática especificamente, deixando de se manifestar acerca do conhecimento do Recurso interposto.

C
onsoante o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, veja-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 2. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o
entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022)

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que
não conheceu
, monocraticamente, o Recurso de Agravo de
Instrumento.

Forte em tais razões
,
NEGO PROVIMENTO

a
o presente Recurso
, para manter incólume a decisão monocrática proferida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023